Tribunal: STF
Processo: ADI 1917
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUICIONALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO
   DA LICITAÇÃO (CF, ART. 37, XXI).
I - Lei ordinária distrital -
   pagamento de débitos tributários por meio de dação em
   pagamento.
II - Hipótese de criação de nova causa de extinção do
   crédito tributário.
III - Ofensa ao princípio da licitação na
   aquisição de materiais pela administração pública.
IV -
   Confirmação do julgamento cautelar em que se declarou a
   inconstitucionalidade da lei ordinária distrital 1.624/1997.